Tribunal: TJSP
Processo: 1004227-18.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - Auxílio-acidente previdenciário - Concessão de benefício - Demanda de natureza previdenciária, não relacionada a acidente do trabalho - Comarca de origem que é sede de Vara Federal - Competência inaugural da Justiça Federal, não sendo caso de jurisdição delegada - Incompetência do r. juízo sentenciante - Anulação da sentença proferida nesta Justiça Estadual e determinação de

Ementa:
APELAÇÃO - Auxílio-acidente previdenciário - Concessão de benefício - Demanda de natureza previdenciária, não relacionada a acidente do trabalho - Comarca de origem que é sede de Vara Federal - Competência inaugural da Justiça Federal, não sendo caso de jurisdição delegada - Incompetência do r. juízo sentenciante - Anulação da sentença proferida nesta Justiça Estadual e determinação de redistribuição do processo para uma das Varas Federais da comarca de Catanduva.